Tribunal: TJMT
Processo: 1037997-74.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037997-74.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IVO BENEDITO DE VASCONCELOS - CPF: 138.499.991-49 (RECORRENTE), ADRIANO BRAUN - CPF: 031.459.181-84 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), RUBIA AZEVEDO DOS SANTOS (RECORRIDO), JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - CPF: 054.515.831-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1037997-74.2024.8.11.0002.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA – VÁRZEA GRANDE.

Recorrente: RUBIA AZEVEDO DOS SANTOS.

Recorrido: IVO BENEDITO DE VASCONCELOS.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 15 A 18/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE DIANTE DA SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 11.274,00, com atualização monetária e juros de mora indexados pela taxa Selic.

A recorrente alega cerceamento de defesa pela não realização das provas requeridas (oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do autor), pleiteando reabertura da fase instrutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não produção de provas testemunhal e do depoimento pessoal do autor, requeridas pela parte recorrente, e o consequente julgamento antecipado da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado pode desconsiderar a produção de provas que considerar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, quando os autos já se encontrarem suficientemente instruídos para o julgamento do feito.

No caso, a controvérsia é predominantemente de direito e os documentos juntados pelas partes são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a dilação probatória requerida.

A relação jurídica entre as partes é incontroversa e devidamente comprovada por contrato anexado aos autos, cabendo à recorrente demonstrar o cumprimento da obrigação, ônus do qual não se desincumbiu.

Não configurado o cerceamento de defesa, revela-se impertinente o pedido de reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento da produção de provas testemunhal e de depoimento pessoal não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do julgador.

É legítimo o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é predominantemente de direito e a instrução documental é apta a embasar a decisão.

Incumbe à parte ré o ônus de comprovar o adimplemento da obrigação nos termos do artigo 373, II, do CPC, sob pena de procedência do pedido inicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 406, § 1o, 487, I, e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente a pagar ao reclamante o valor de R$ 11.274,00, valor a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, indexados exclusivamente pela taxa Selic, conforme disposto no artigo 406, § 1o, do Código Civil. O feito foi extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 263860758).

Nas razões recursais, a recorrente alega apenas possível cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve pedido expresso para a produção de provas, com requerimento de oitiva de testemunhas e do depoimento pessoal do autor, pleitos que não teriam sido analisados pelo juízo de origem, o qual se limitou a julgar a demanda com base nas provas constantes dos autos.

Ao final, requer seja reconhecido o cerceamento de defesa alegado, determinando a reabertura da fase instrutória para serem analisados os pedidos quanto à produção de provas.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 280188392), refutando a preliminar de cerceamento de defesa e pugnando pela manutenção do julgado recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o ponto central do recurso é a análise da alegação de cerceamento de defesa, sendo esta a única questão suscitada nas razões recursais apresentadas pela parte recorrente.

A referida preliminar, por confundir-se com o mérito, será analisada juntamente com este.

Pois bem, cumpre consignar que o magistrado não está obrigado a deferir todas as provas requeridas pelas partes, quando entender que aquelas já constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, podendo indeferir aquelas que considerar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias.

Sem delongas, compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia é predominantemente de direito, estando suficientemente instruída com os documentos juntados pelas partes, sendo, portanto, desnecessária a produção das provas requeridas, quais sejam: a oitiva de testemunhas arroladas pela recorrente e o depoimento pessoal do demandante.

Ressalte-se que, conforme contrato acostado aos autos (IDs 2801888377/2801888379), é incontroversa a existência da relação jurídica entre as partes, tendo sido ajustado que a parte recorrente pagaria o valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), da seguinte forma: a) entrada de R$ 26.000,00; e b) 12 (doze) parcelas de R$ 2.000,00.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, competia à parte demandada apresentar os comprovantes de pagamento dos valores acordados. Contudo, permaneceu inerte, deixando de cumprir com o seu ônus probatório.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025